Tribunal: TJBA
Processo: 8102881-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102881-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: B. D. S. L. e outros

Advogado(s)
:
SAMANTHA VIDERO CALDAS DA SILVA

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA CRIANÇA COM TEA. DANO MORAL INDEVIDO. MULTA COMINATÓRIA REVOGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Helena Mariana Gonçalves de Souza, em nome do menor B. D. S. L., contra sentença da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência proposta em face da Promédica – Proteção Médica a Empresas S.A., reconheceu a ilegalidade da negativa de cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), tornando definitiva a tutela deferida, porém condicionando a continuidade das sessões à prescrição médica atualizada. A sentença afastou a multa cominatória, negou o pedido de indenização por danos morais e fixou os honorários advocatícios por equidade, reconhecendo a sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal refere-se à possibilidade de revisão da sentença quanto à imposição de atualização periódica da prescrição médica para custeio do tratamento, à revogação da multa cominatória, à negativa de danos morais e à fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, em razão da sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir
3. A exigência de apresentação de prescrição médica atualizada, como condição para continuidade do custeio do tratamento multidisciplinar para paciente com TEA, está em conformidade com a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS e com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa prática médica.
4. A revogação da multa cominatória se justifica diante do cumprimento da obrigação pela operadora de saúde, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que ressalta o caráter coercitivo da medida e admite sua revogação quando atingida sua finalidade.
5. A negativa inicial de cobertura, prontamente corrigida por decisão liminar, não configura, por si só, violação a direito da personalidade a ensejar reparação por dano moral, não havendo nos autos elementos que demonstrem abalo significativo ou conduta abusiva da operadora.
6. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando a sucumbência recíproca e a ausência de condenação líquida relevante. A majoração recursal se impõe, com observância à gratuidade de justiça deferida à parte autora.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A exigência de apresentação de prescrição médica atualizada para continuidade de tratamento de paciente com TEA não constitui abusividade, sendo compatível com a regulação da ANS e os princípios da razoabilidade e boa prática médica.
2. A negativa inicial de cobertura de tratamento, posteriormente suprida por ordem judicial, sem demonstração de conduta abusiva ou prejuízo relevante, não enseja indenização por dano moral.
3. É válida a fixação dos honorários por equidade em casos de sucumbência recíproca e ausência de condenação líquida de valor expressivo."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV e V; 14 e 51, IV e § 1º; CPC, arts. 85, §§ 8º e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.006.547/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.744.953/SP; Tema 1.076/STJ; TJBA, Apelação Cível n. 8044856-26.2022.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8102881-61.2024.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
HELENA MARIANA GONÇALVES DE SOUZA, em nome do menor B. D. S. L.
, e parte recorrida
PROMÉDICA – PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador(BA), 04 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz
Convocado -
Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator